Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722287-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: L. C. B. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por L. C. B. contra decisão (ID 72536198) do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina que manteve as medidas protetivas impostas em seu desfavor, no âmbito do processo no 07xxx35-20.2025.8.07.0005. Em suas razões (ID 72536193), a defesa informa que, após o início da persecução penal, a autoridade policial concluiu, em seu relatório final, que não havia indícios suficientes de violência física ou psicológica, sugerindo o arquivamento do feito. O Ministério Público concordou com tal entendimento, o qual foi homologado pelo juízo. Explana que, no entanto, o juízo a quo manteve as medidas protetivas anteriormente impostas ao Reclamante, o que, segundo alega, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que, posteriormente, a suposta vítima procurou o Ministério Público e apresentou pedido formal de revogação das medidas protetivas, inclusive lavrado em cartório, manifestando expressamente sua vontade de que tais medidas fossem retiradas. Ainda assim, foi informada de que a revogação somente poderia ser apreciada judicialmente. Requer a imediata revogação das medidas protetivas impostas em seu desfavor, com fundamento na ausência de justa causa, no arquivamento do inquérito e na manifestação expressa da suposta vítima. Preparo recursal regular (ID 72666081). Informações prestadas (ID 73441550). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e improcedência da reclamação (ID 73759123). É o relatório. DECIDO Nas informações prestadas pelo juízo reclamado (ID 73441550), consta que as medidas protetivas foram mantidas para que a sua eficácia perdurasse até a data de 1o/8/2025. Confira-se: “(...) Após a manifestação ministerial, considerando o interesse da vítima na manutenção das medidas protetivas (ID 228681148), esse juízo indeferiu a revogação, mantendo a eficácia das medidas protetivas até a data de 01/08/2025 (ID 228743505).” Assim, não mais subsiste interesse processual, tendo em vista o alcance da data limite para o final da eficácia das medidas protetivas – objeto da presente reclamação criminal, o que caracteriza a prejudicialidade decorrente da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, XIV, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 29 de agosto de 2025 13:41:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator